Tribunal: TCU
Processo: 024.425/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900852024, modalidade Pregão e Uasg 90028 (Objeto: Aquisição de licenças de subscrição dos softwares de virtualização de servidores, redes e de armazenamento do fabricante VMWARE, garantindo o direito ao suporte técnico, à atualização de versões e de correções de segurança dos produtos junto ao fabricante, pelo prazo de 60 meses, através do Sistema de Registro de Preços.)

Inteiro teor:
Acórdão 217/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 38), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.425/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Softwareone Comércio e Serviços de Informática Ltda (CNPJ: 08.270.727/0001-09) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Thais Torres Pedreira (376909/OAB-SP), representando Softwareone Comercio e Servicos de Informatica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 2a Região e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.